Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-98.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000246-98.2016.8.11.0051.
RECORRENTE JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTRA.
RECORRIDO EWALDO LUIZ DALL IGNA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45951464-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REDISCUSSÃO A RESPEITO DA EXECUÇÃO JÁ TRATADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – EMBARGANTES HERDEIRAS REPRESENTADAS PELA INVENTARIANTE - COISA JULGADA MATERIAL – RECEBIMENTO DO FEITO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.
(1) - Tendo as herdeiras ingressados na lide, na fase de cumprimento de sentença, não se tratam e terceiros como equivocadamente arvoram. Se, os embargos foram interpostos pelo espólio, as herdeiras estavam representadas pela inventariante. E, como parte ou mesmo se sucessoras fossem, recebem o feito, égide da coisa já estar litigiosa, sofrendo, por conseqüência, os efeitos da coisa julgada. A coisa julgada faz do branco negro, e do quadrado redondo’.
(2) - As questões jurídico-litigiosas, resolvidas em relação ao titulo judicial, no processo de conhecimento, estando salvaguardado pela coisa julgada, não podem ser reanimadas pelas sucessoras sob equivocado argumento de que não foi atingido pela situação já consolidada.
(3) – Argumentos firmes e conscientes para a fundamentação necessária a espécie recursal; desnecessário se apresenta perquirir sobre outros argumentos que não podem, sob a égide da preclusão, alavancar os efeitos da coisa julgada.
(4) – Embargos rejeitados na instância singular decisão mantidas em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo advogado vencedor, depois da prolação da sentença. (honorários recursais). (N.U. 0000246-98.2016.8.11.0051, DES. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 472, do CPC/73, e ao artigo 85, §11, do CPC/15, uma vez que não se pode aplicar a coisa julgada quando não se tem a similitude de partes.
Recurso tempestivo (id. 51459461-TJ).
Sem contrarrazões (id. 54368985-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação ao artigo 472 do CPC/73, a parte Recorrente defende a nulidade do acordão objurgado, uma vez que não se pode aplicar a coisa julgada quando não se tem a similitude de partes.
Com efeito, constou do acórdão que:
“(...)
O que se constata, portanto, em face da coisa julgada, aspectos decididos em vários despachos interlocutórios constantes dos autos e que passou incólume, não se vê, nesta fase de cumprimento de sentença, dar guarida aos embargos à execução que pretende reviver todas aquelas situações jurídicas já enfrentadas e decididas e dos quais não cabe mais qualquer recurso.
Como disse o jurista português citado acima: ‘Por isso se diz, que a Sentença, que passou em julgado, - faz do branco nêgro, e do quadrado redondo’. (sic).
Portanto.
(1) – Resta incontroverso o valor a ser exigido em sede do processo de execução por divida líquida e certa, por força da conversão desta, quer em relação ao valor, quer em relação a multa contratual que, inclusive, o magistrado a reduziu consideravelmente, cujos valores já foram recepcionados acima.
(2) - Incontroverso, que as questões postas em grau recursal já estão sepultadas pela coisa julgada e vedação de rediscutir estes argumentos na fase de execução da sentença proferida no processo em apenso, em especial, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, esta, em face de sua extinção, ser substituída pelo espólio.
(3) - Incontroverso que as apelantes são partes, representadas no inventario pela inventariante e mesmo que fossem substitutas processuais, como expressamente requereram e teve seu pedido deferido pela juíza de primeiro grau, em nada mudaria a situação jurídica em relação à elas.
(4) - Incontroverso que as embargantes, na qualidade de herdeiras, receberam herança do falecido e, desta forma, o patrimônio recebido deve ser o que sobrar depois de quitada a divida do espólio.
Não vejo como acalentar o sonho das embargantes em não cumprirem com a obrigação constante da ação de execução em apenso, ID 5781, sobretudo respeitando, em todos os seus termos, o princípio da coisa julgada e impossibilidade de rediscussão das matérias, em sede dos embargos interpostos.
Assim, correta a decisão que rejeitou os embargos e apenas amoldou na parte final de que as herdeiras como substituta processual deve ser responsável pelo pagamento do débito do espólio, este por força da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, limitada a força da herança recebida, cabendo, do valor apurado, 50% (cinqüenta por cento) a cada herdeira embargante.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI N. 12.350/2010. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 503 E 505 DO CPC/1973, 3o, C/C O ART. 7o, § 1o, DA LEI N. 7.713/1988 E 111 E 176 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1. [...] 4. Na via especial não cabe a análise de tese recursal que demande a incursão na seara fático-probatória dos autos, por orientação da Súmula 7 do STJ. Nessa linha, resta inviável a este Tribunal avaliar o alegado desacerto da Corte local quanto à observância do postulado da coisa julgada devido à impossibilidade de superar-se o referido óbice sumular.
5. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1120692/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)”.
Igual entendimento deve ser adotado quanto a suposta violação ao artigo 85, § 11o, do CPC, em que a parte Recorrente defende a redução dos honorários sucumbenciais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem aplicou os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade, asseverando: "Na hipótese, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, tendo em vista que havia entendimento deste Tribunal no sentido de que o reajuste era devido, assim o autor não deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, portanto, recair sobre ele o ônus da sucumbência. Assim, deixo de determinar a inversão do ônus sucumbencial, uma vez que a recente mudança de entendimento ocorreu muito após o ajuizamento da demanda" (fl. 614, e-STJ).
2. Rever o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, como o objetivo de acolher a pretensão recursal, a fim de modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem acerca de quem deu causa à ação, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto somente mediante reexame dos aspectos fáticos-probatórios da causa seria possível infirmar a conclusão da instância ordinária.
3. Ademais, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp. 1.111.002/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, consolidou o entendimento segundo o qual, tendo por base o princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, sendo tal verificação vedada nesta instância especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1830006/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII